Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704972-08.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GLEICE CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. NULIDADE. DOAÇÃO DISSIMULADA. INVÁLIDA. SUCUMBÊNCIA. 1. A prova testemunhal pode ser indeferida se os fatos somente podem ser comprovados por documentos. 2. Configura simulação o conluio dos contraentes para prestar declaração falsa sobre o conteúdo do negócio, com prejuízo a terceiros. 3. O contrato de compra e venda exige pagamento do preço em dinheiro (CC, art. 481) 4. O negócio jurídico simulado é nulo, mas poderá subsistir o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma 5. A doação remuneratória é admitida (CC, art. 540), porém o ato de disposição não pode abranger a universalidade dos bens, sem resguardo do mínimo existencial do doador (CC, art. 548), nem exceder a sua metade, sob pena de comprometer a legítima dos herdeiros necessários (CC, art. 549). 6. Revela-se inválida a doação irrestrita, devendo as partes retornar ao estado anterior e, na sua impossibilidade, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. 7. Inexiste sucumbência recíproca, se o pedido inicial foi atendido nos exatos termos em que postulado. 8. Os honorários podem ser arbitrados por equidade quando o proveito econômico for imensurável. Precedentes. 9. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 336 e 355, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o julgamento antecipado da lide encerrou cerceamento de defesa, sobretudo ante a negativa de produção de prova testemunhal, o que implicaria violação ao princípio da não-surpresa; b) artigo 167 do Código Civil, sustentando a subsistência do negócio jurídico por não ofender a lei nem prejudicar terceiros; c) artigos 426 e 1.847, ambos do CC, defendendo que a conversão em perdas e danos implica a vedada antecipação de herança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 10, 336 e 355, todos do CPC, bem como 1.847 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 167 e 426, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.331/MS (relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009